Tribunal: TJES
Processo: 5002840-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002840-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: F.C.GOMES ROCHA CONSULTORIA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002840-85.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
OLGA MARIA DE FREITAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado retornando ao “status quo ante”, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). b) Condenar a ré a restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a autora, abatendo-se, a quantia de R$ 570,60 (quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) referente a diferença entre o valor creditado na conta da requerente e o encaminhado aos golpistas. Incidindo correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d) Confirmar a decisão liminar juntada no ID 21367262.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, RESSALTANDO, EM SÍNTESE, NÃO TER RELAÇÃO ALGUMA COM A EMPRESA F.C. GOMES ROCHA CONSULTORIA e LOTUS CONSULTORIA LTDA, NÃO CONSTANDO ESTA NO SEU ROL DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, QUANDO, EM VERDADE, A INTERMEDIAÇÃO CONTRATUAL OBJETO DOS FOI REALIZADA PELA DPT PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. AFIRMA, NO PARTICULAR, QUE NÃO HÁ VÍCIO ALGUM NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, POIS A PARTE AUTORA ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO NEGÓCIO, POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, INCLUSIVE POR SELFIE, E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, TENDO RECEBIDO OS VALORES CONTRATADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. POR ISSO, ENTENDE QUE NÃO HÁ ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE HAJA A COMPENSAÇÃO DE VALORES
.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM MARGEM LIVRE DE CONSIGNADO, EM QUE HAVERIA A SELFIE DA PARTE AUTORA E A SUA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR FIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES, POIS O ATO SENTENCIAL JÁ REALIZOU O ABATE QUESTIONADO.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)